Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-48.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Contrato de venda e compra de fundo de comércio. Ação de cobrança ajuizada por compradora contra outro comprador, visando ao pagamento de parcelas de empréstimo bancário contraído por ela para adimplemento de parte do preço do negócio que caberia ao réu, bem como de outras despesas decorrentes do estabelecimento comercial. Sentença de parcial procedência, determinando a devolução apenas de

Ementa:
Contrato de venda e compra de fundo de comércio. Ação de cobrança ajuizada por compradora contra outro comprador, visando ao pagamento de parcelas de empréstimo bancário contraído por ela para adimplemento de parte do preço do negócio que caberia ao réu, bem como de outras despesas decorrentes do estabelecimento comercial. Sentença de parcial procedência, determinando a devolução apenas de percentual do empréstimo contraído pela autora. Apelação do réu.

Comprovação de que parte do empréstimo foi transferida para a conta corrente do réu. Alegação, não comprovada, feita pelo réu, de que o empréstimo foi obtido para quitação de dívidas da autora para com sua companheira. Mensagens eletrônicas trocadas entre esta e a autora, todavia, que corroboram a versão dos fatos trazida na inicial. Ao réu caberia, na forma do art. 373, II, do CPC, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça). Apelação a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003270-48.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
apelante JOSÉ LUIZ PEREIRA, é apelada ROSANGELA FERREIRA E
FERREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente o Dr. Sandro Luiz de
O. Rosa e Dra. Thais B. Santos.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003270-48.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 21.050 - 2/11 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1003270-48.2017.8.26.0445
Comarca:
Pindamonhangaba 3a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Hélio Aparecido Ferreira de Sena
Apelante:
José Luiz Pereira
Apelada:
Rosangela Ferreira e Ferreira
VOTO 21.050
Contrato de venda e compra de fundo de
comércio. Ação de cobrança ajuizada por
compradora contra outro comprador, visando
ao pagamento de parcelas de empréstimo
bancário contraído por ela para adimplemento
de parte do preço do negócio que caberia ao
réu, bem como de outras despesas decorrentes
do estabelecimento comercial. Sentença de
parcial procedência, determinando a devolução apenas de percentual do
empréstimo contraído pela autora. Apelação
do réu.
Comprovação de que parte do empréstimo foi
transferida para a conta corrente do réu.
Alegação, não comprovada, feita pelo réu, de
que o empréstimo foi obtido para quitação de
dívidas da autora para com sua companheira.
Mensagens eletrônicas trocadas entre esta e a
autora, todavia, que corroboram a versão dos
fatos trazida na inicial. Ao réu caberia, na
forma do art. 373, II, do CPC, a prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003270-48.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 21.050 - 3/11 CB
Manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça). Apelação a que se
nega provimento.
RELATÓRIO.
Rosangela Ferreira e Ferreira moveu ação de
cobrança contra José Luiz Pereira expondo que juntamente com ele
adquiriu de Filomena Rosemary de Assis o fundo de comércio de
Indústria e Comércio de Velas Luclécia, em Pindamonhangaba, pelo
valor de R$ 60.000,00, a ser pago meio a meio. Como José Luiz não
dispunha de recursos para arcar com sua parte, ela autora, como diz o
relatório da sentença de que apela o réu (fls. 171/173, ditada em termo de
audiência), “contraiu dívidas em seu nome que deveriam ser pagas pelo
requerido, incluindo um empréstimo contratado com o Banco do Brasil,
no valor de R$ 13.521,02. Ocorre que ele não honrou com sua parte,
tendo ela se retirado da sociedade. Com isso requereu a condenação do
réu ao pagamento total de R$ 50.318,80.”
Contestando, o réu aduziu, voltando ao
relatório sentencial, “que, ao contrário do alegado pela autora, além
dele e dela, também figurou como adquirente de fundo de comércio a
sua companheira NANCY GOMES ('NANCY') e, por assim ser, os R$
60.000,00 seriam divididos entre os três adquirentes, pagando cada um
R$ 20.000,00. Afirmou que era a autora quem não dispunha de
numerário para pagar sua parte e não o réu, motivo pelo qual ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003270-48.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 21.050 - 4/11 CB
entregou o automóvel no valor de R$ 20.000,00. A autora falta com a
verdade quando diz que contraiu uma dívida no importe de R$30.000,00
para pagar a parte dele, visto que não há qualquer prova material nos
autos. Outrossim, a autora, como sócia da empresa, retirou do caixa os
gastos mencionados na exordial, tendo lançado tal retirada em livro
próprio da empresa, o qual foi por ela surrupiado. Quanto ao
empréstimo, expôs que a autora o fez para pagar uma dívida que tinha
com NANCY, que lhe emprestou um talão de cheques em branco e
assinado. Afirma que a autora se retirou da sociedade em razão dele e
de NANCY terem percebido que ela não estava sendo honesta, fazendo
retiradas constantes dos produtos que vendia. Com a saída da autora,
foi feito um novo contrato entre a FILOMENA, ele e NANCY, sendo a
parte deles paga à vista, ao passo que a parte cabente à autora foi
parcelada em comum acordo entre a vendedora e os compradores.”
A sentença deu pela procedência parcial da
ação, consoante a seguinte fundamentação:
“Pretende a autora ser ressarcida pelo requerido de valores que, segundo
alega, teriam sido entregues a ele para a conclusão de um negócio de
aquisição de fundo de comércio do qual ela também participaria; parte
dos valores diz respeito a despesas com esse fundo e parte diz respeito a
prestações de empréstimo contratado em favor do requerido. Ao que se
nota, as partes constituíram uma sociedade empresarial para gerir o
estabelecimento comercial, que tinha como objeto a fabricação de velas e
revenda de artigos religiosos. Nesse contexto, não tendo sido elaborado
instrumento contratual, tampouco havido o registro da sociedade no
órgão competente, tratou-se de uma sociedade em comum. Por assim
ser, nos termos do art. 987 do CC, nas relações entre si, os sócios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003270-48.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 21.050 - 5/11 CB
somente podem provar a existência da sociedade e dos termos que a
regulam por escrito, o que, como já adiantado, não se observou na
hipótese. Com esse panorama, os valores empreendidos pela autora para
a aquisição de insumos para o exercício da atividade empresarial não
podem ser objetos de restituição pelo requerido, porque não há prova
escrita de como os sócios regulamentaram a divisão das despesas e dos
lucros. Já com relação ao empréstimo contraído pela autora no Banco do
Brasil, a despeito da divergência entre as partes sobre a causa ou o
motivo para a contratação, o fato é que, dos R$13.521,02 contratados,
R$9.700,00 foram inequivocamente transferidos para conta bancária de
titularidade do requerido. Segundo ele, essa transferência foi feita a título
de pagamento de dívida que a autora havia contraído com ele
anteriormente; no entanto, o requerido não comprovou esse fato, razão
pela qual a versão mais verossímil a respeito da transferência desse valor
é a narrada pela autora. Nesse contexto, considerando que os R$9.700,00
correspondem a 71,74% do total emprestado, o requerido, sob pena de
enriquecer indevidamente, deve pagar à autora 71,74% das 60 prestações,
ou seja, 43 prestações, que resultam no valor total de R$ 35.380,42. Com
relação à diferença de R$3.821,02, a autora não comprovou que ela foi
destinada exclusivamente ao requerido, porque não lhe foi transferido
nem foi entregue à vendedora do fundo de comércio; portanto, esse
valor permaneceu na conta bancária de titularidade da autora, a
disposição dela.” (fl. 172).
Apela o réu, alegando, em síntese, que (a) a
sentença é nula, em razão da ausência de intimação das testemunhas por
ele indicadas; (b) não foram apreciados pontos arguidos e documentos
apresentados; (c) os depoimentos são contraditórios e inverídicos; (d) sua
companheira, Nancy Gomes, mantinha relação de amizade com a
apelada e emprestou a ela talão de cheque assinado em branco, para que
pudesse pagar suas dívidas; (e) a grafia nos cheques são da autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003270-48.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 21.050 - 6/11 CB
Rosangela, sendo que era necessária a realização de prova pericial
grafotécnica para comprovar este fato; (f) o sobrinho da autora, Renato
Francisco Ferreira Barros, afirmou em seu depoimento que foi ele quem
pediu os cheques emprestados; (g) o verso dos cheques preenchidos
trazem a indicação de que foram passados pela empresa Maxi Água,
fornecedora de água mineral; (h) a empresa Maxi Água emitiu
declaração confirmando o fornecimento de água para a apelada
Rosangela, cujos pagamentos eram feitos com cheques assinados por
Nanci; (i) consta no extrato bancário da autora um DOC emitido da conta
de Rosangela no valor de R$ 2.800,00 e um saque na quantia de R$
160,00, coincidindo com os valores dos cheques de Nanci; (h) as provas
apresentadas não deixam dúvidas de que não precisou fazer um
empréstimo com a autora; (i) os cheques preenchidos e usados por
Rosangela totalizam a quantia de R$ 7.395,00, valor este que somando
às demais dívidas da autora ultrapassa R$ 9.700,00, montante depositado
em sua conta corrente a título de reembolso das quantias contraídas pela
autora; (j) a apelada não apresentou qualquer extrato bancário que
comprove sua alegação de que emprestou dinheiro ao apelante; (k)
apesar de a apelada alegar que o valor do negócio corresponderia a R$
30.000,00 para cada uma das partes, somando-se R$ 60.000,00, a
documentação por ela apresentada indica que o valor da cota parte seria
de R$ 20.000,00 para cada um dos compradores; (l) não constam nas
faturas de crédito da apelada compra de mercadorias ou insumos para a
fábrica de velas; (m) quem não tinha condições de arcar era veículo
pagamento de sua participação.
Contrarrazões da autora a fls. 319/333.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003270-48.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 21.050 - 7/11 CB
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 337 e
339).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
De início, afasto a alegação de nulidade da
sentença, em razão de não terem sido ouvidas as testemunhas indicadas
pelo réu em sua contestação.
Cabe ao advogado da parte informar ou intimar
a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência
designada, nos termos do art. 455 do CPC.
A respeito da sistemática do vigente CPC para
intimação de testemunhas, leiam-se os comentários de JOÃO BATISTA
LOPES:
“A lei exige que o advogado junte aos autos, 'com antecedência de pelo
menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de
intimação e do comprovante de recebimento'. E a inércia na realização
da intimação faz presumir a desistência da testemunha (§§ 1o e 3o). Num
ponto, porém, o legislador manteve o regime do CPC/1973: no que toca
à possibilidade de a parte se comprometer a levar a testemunha para
depor, presumindo-se a desistência na hipótese de ela não comparecer (§

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003270-48.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 21.050 - 8/11 CB
2o). Tem-se, pois, que, ao se comprometer a levar a testemunha para
depor, a parte assume o risco decorrente do não comparecimento à
audiência, ou seja, de não produzir a prova requerida” (CPC Anotado,
ed. OAB-PR e AASP, coord. de JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI
e outros, pág. 734).
Assim, não tendo o patrono do apelante juntado
aos autos cópia da intimação ou do comprovante de residência (§ 1o do
art. 455 do CPC), e nem as testemunhas comparecido à audiência,
entende-se que a parte desistiu de sua inquirição (§ 2o do mesmo
dispositivo).
Cumpre também afastar a preliminar de
nulidade suscitada pelo recorrente, posto que a sentença não teria
apreciado todas suas alegações e documentos. É que o decisum se
encontra suficientemente fundamentado, nos termos exigidos pelo art.
489 do CPC.
Nesse sentido, ensina DANIEL AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES que o dispositivo em questão “deixou uma
brecha ao juiz quando previu que a exigência de enfrentamento se limita
aos argumentos em tese aptos a infirmar o convencimento judicial”,
afastando, portanto, o dever de analisar aqueles “irrelevantes e
impertinentes ao objeto da demanda, liberando o juiz de atividade
valorativa inútil, ou ainda alegação que tenha ficado prejudicada em
razão de questão subordinante” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, pág. 810/811).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003270-48.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 21.050 - 9/11 CB
No mérito, mantenho a sentença recorrida, da
pena do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Pindamonhangaba, Dr.
HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Efetivamente, há prova de que a autora
depositou a quantia de R$ 9.700,00 na conta bancária do réu, ora
apelante (fl. 25).
Muito embora o réu alegue que tal transferência
foi realizada para pagamento de dívida da autora, não há qualquer prova
nos autos neste sentido.
Pelo contrário, as provas confirmam a versão
dos fatos da autora: este montante decorre de empréstimo por ela
contratado junto à instituição financeira, para pagamento de quantia que
cabia ao réu pagar por conta do preço do negócio.
Leia-se trecho de mensagens de Whatsapp
trocadas entre ela e a companheira do réu, Nancy Gomes:
“O valor do empréstimo não seria setecentos e vinte: Esse mês qual o
valor? Pq nunca pagamos prestação de oitocentos só esse mês. Se puder
mandar o papel que descreve os valores corretos ficaremos gratos.
E tb para sabermos até qd pagaremos” (mensagem escrita por Nancy
Gomes destinada à autora- fl. 35).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003270-48.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 21.050 - 10/11 CB
Do mesmo modo, a alegação do réu de que
foram assinados por sua companheira cheques em branco entregues a
Rosangela também não restou comprovada.
Anota-se que, apesar de o réu alegar que os
valores dos cheques foram preenchidos por Rosangela e que seria
necessária a produção de prova grafotécnica, ele mesmo afirmou em
contestação a desnecessidade de tal prova (fl. 101).
Ademais, os cheques foram destinados a
terceiros, não havendo indícios de que Rosangela deles se beneficiou.
O sobrinho da autora, Renato Francisco
Ferreira Barros, confirmou, em depoimento prestado na condição de
informante, que os cheques foram entregues a ele para serem repassados
para terceiros em negócio celebrado com Nancy, o qual não envolveria a
autora.
Veja-se, inclusive, que consta o nome de
Renato no canhoto de um dos cheques apresentados pelo réu, o que
infirma suas alegações (fl. 216).
Deste modo, considerando-se que o réu não se
incumbiu de seu ônus de comprovar “fato impeditivo, modificativo e
extintivo do direito do autor” (CPC, art. 373, II), outra não poderia ter
sido, realmente, a solução da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003270-48.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 21.050 - 11/11 CB
Portanto, é o caso de se manter a sentença
apelada.
Majoro os honorários advocatícios fixados na
origem em prol dos advogados da autora de 10% para 15% sobre o valor
da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao recurso.
Consideram-se
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais tratados, implícita ou expressamente,
no julgamento. Na hipótese, todavia, de apresentação, ainda assim, de
embargos de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no
próprio recurso, eventual oposição ao julgamento virtual.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator